Tribunal: STJ
Processo: 0712731-86.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818252 - DF (2024
/0447315-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : REAL
VILLE
PREMIUM
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ARAUJO LIMA - DF031818
RODRIGO AMARAL CESÁRIO ROSA - DF069546
EMBARGADO
: LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA
EMBARGADO
: SIMONE SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: TELYO RODRIGUES NUNES - DF035854
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a
inadmissibilidade do agravo em recurso especial em razão da não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
aplicando ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC se
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
Documento eletrônico VDA48628375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ffa11768-54e2-4bd9-b1a5-eb6b191cd240

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa por oposição de embargos de declaração não se aplica
quando não há intenção protelatória".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
n. 2.207.433
AgInt no AREsp
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, EDcl
13/3/2023
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgados em
; EDcl no AgInt nos EAREsp n.
25/8/2020
2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgados em
.
14/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ffa11768-54e2-4bd9-b1a5-eb6b191cd240

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818252 - DF (2024
/0447315-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : REAL
VILLE
PREMIUM
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ARAUJO LIMA - DF031818
RODRIGO AMARAL CESÁRIO ROSA - DF069546
EMBARGADO
: LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA
EMBARGADO
: SIMONE SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: TELYO RODRIGUES NUNES - DF035854
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a
inadmissibilidade do agravo em recurso especial em razão da não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
aplicando ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC se
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa por oposição de embargos de declaração não se aplica
quando não há intenção protelatória".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
n. 2.207.433
AgInt no AREsp
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, EDcl
13/3/2023
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgados em
; EDcl no AgInt nos EAREsp n.
25/8/2020
2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgados em
.
14/11/2023
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

RELATÓRIO
REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.564-
1.565):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii) saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 282 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ, relator
Jurisprudência relevante citada
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EAREsp
13/6/2022
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
; EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora STJ,
28/3/2017
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no
3/4/2018
AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão
embargado.
Sustenta que "[...] apresentou a tese de prequestionamento implícito,
demonstrando que, além de ter aventado a tese em embargos de declaração, a
impugnação ao enriquecimento ilícito (art. 886 do CC) está presente no corpo do
recurso especial" (fl. 1.579).
Defende que foi equivocada a aplicação da Súmula n. 282 do STF, pois
houve o prequestionamento ficto da matéria.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão
apontada.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.588-1.590,
em que a parte embargada requer a rejeição dos embargos de declaração com a
aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.570-1.571):
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.533-1.534, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 282 do
STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 282 do STF.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum

Verifica-se que o acórdão embargado concluiu pelo desprovimento do
agravo interno, tendo em vista a falta de impugnação específica da Súmula n. 282
do STF, aplicando ao caso, por conseguinte, a Súmula n. 182 do STJ.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
17/3/2023
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está

configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47742143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:04
Código de Controle do Documento: 71414b9a-c1e8-4d0c-a498-a12aef2fa6b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.818.252 / DF
Número Registro: 2024/0447315-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07127318620228070020 7127318620228070020
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE ARAUJO LIMA - DF031818
RODRIGO AMARAL CESÁRIO ROSA - DF069546
AGRAVADO
: LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA
AGRAVADO
: SIMONE SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: TELYO RODRIGUES NUNES - DF035854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ARAUJO LIMA - DF031818
RODRIGO AMARAL CESÁRIO ROSA - DF069546
EMBARGADO : LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA
EMBARGADO : SIMONE SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: TELYO RODRIGUES NUNES - DF035854
Documento eletrônico VDA48604844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 1c481203-15ad-47ae-9942-3d6591636ef4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 1c481203-15ad-47ae-9942-3d6591636ef4